Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704167-63.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: MIRIAM LUNA DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSAGEIRA IDOSA. LESÕES NO PÉ ESQUERDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA RECÍPROCA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÉTODO BIFÁSICO. DANO ESTÉTICO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende a responsabilização civil do recorrido ao pagamento do valor dos danos morais e estéticos que alega haver experimentado em virtude de acidente de trânsito que envolveu veículo de transporte público. 2. A vítima do atropelamento é idosa, com 72 anos, tendo sofrido lesões no membro inferior esquerdo e que, em virtude do acidente, passou a caminhar com dificuldade. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetivo, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A existência do nexo causal pode ser valorada, em tese, aplicando-se o critério da causalidade adequada. 6. No presente caso verifica-se a ocorrência de culpa recíproca no momento do acidente. 7. Em relação ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor. 8. Quanto ao valor das indenizações, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 8.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 9. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e da vítima e do abalo jurídico extrapatrimonial causado à apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a indenização do dano moral deve ser fixada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, dos danos estéticos, em igual valor, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já considerada a reciprocidade da culpa aludida. 10. Reconhecida a culpa recíproca é devida a indenização pelo demandado, no presente caso, na proporção de 80% (cinquenta por cento) do prejuízo suportado pela autora, o que corresponde ao montante de R$ 1.025,86 (mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento do dever de indenizar diante da culpa exclusiva da vítima. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. QUEDA AO DESEMBARCAR DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. LESÕES NA CABEÇA. CULPA EXCLUSIVA DA V ITIMA. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal - quanto à ocorrência de culpa exclusiva da vítima - demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. 2. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ no tocante à revisão da indenização arbitrada na origem, uma vez que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.913.868/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/3/2022). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010